Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742596-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO, MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO APELADO: MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, JOSE AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO e MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada por José, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor atualizado constante de nota promissória, sem o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento). O autor requer a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a exclusão das despesas processuais, sob o fundamento de que há contradição entre a sentença ora impugnada e outra suposta sentença que teria julgado os embargos de declaração. Além disso, argumenta que o feito se trata de “ação de execução”, razão pela qual o disposto no art. 827, do CPC, deve ser aplicado. Pugna, ainda, “que seja determinada a dr. Alisson Carvalho dos Santos advogado da parte autora o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios e 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor atribuído à causa”. Subsidiariamente, postula a concessão da gratuidade de justiça e aplicação do art. 82, caput, do CPC para que seja isento do pagamento das despesas processuais. A ré, por seu turno, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e que o autor seja condenado à repetição em dobro do indébito, tendo em vista que o excesso de cobrança ante a aplicação indevida de juros de mora, que somente poderia ser aplicados desde a citação. Nos termos do art. 10, do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” O apelo do autor está revestido de razões dissociadas, tendo em vista que não houve a oposição de embargos de declaração e nem, consequentemente, a prolação de decisão negando o seu provimento, assim como não houve discussão sobre o tipo de ação, que se trata de ação monitória, e não de execução. Assim, intime-se o autor para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se a respeito do não conhecimento de seu recurso por razões dissociadas, assim como do indeferimento do pedido subsidiário de gratuidade de justiça, porquanto configurada a preclusão lógica do requerimento ante o recolhimento do preparo. Na oportunidade, intime-se a ré para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se a respeito do não conhecimento de seu recurso por preclusão, visto que a matéria foi apresentada nos embargos à monitória apresentados intempestivamente. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator